Tribunal: STF
Processo: RE 63997
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-26
Data de publicação: 1972-05-26

Ementa:
REGISTRO TORRENS. REFORMA, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, DE SENTENÇA QUE
DEFERIU A MATRICULA, COM APLICAÇÃO DO ART. 275 DO COD. DE PROC.
CIVIL.
NEGAÇÃO DE VIGENCIA DESSE DISPOSITIVO, NÃO CARACTERIZADA. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.